Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZDO EM SEDE POLICIAL REJEITADA - ART. 266 DO CPP. DOSIMETRIA. PENA READEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há que se falar em absolvição em relação ao crime de roubo majorado quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório. É certo que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que segura, coerente e harmônica, possui especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

2. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento. 2.1 Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos por outros meios de prova.

3. O crime de corrupção de menores é formal, ou seja, de perigo presumido, sendo desnecessária, para sua caracterização, a prova de efetiva corrupção do menor envolvido ou que o menor já era corrompido à época do fato. 3.1. A certidão de nascimento ou a carteira de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade. Admite-se a comprovação por outros expedientes, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor.

4. Aplica-se a regra do concurso formal próprio entre o crime contra o patrimônio e o de corrupção de menores, se com uma só conduta o agente violou, simultaneamente, dois bens jurídicos; salvo, se a aplicação do concurso material for mais benéfica ao sentenciado, o que ocorreu no caso concreto.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para diminuir a pena imposta aos réus.